Tribunal: STF
Processo: ARE 1376566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL NO PERCENTUAL DE 4,68% DECORRENTE DA LEI ESTADUAL N. 2.426/2011. ACORDO PROVENIENTE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 33/2015, CONVERTIDA NA LEI ESTADUAL N. 2.984/2015. DIREITO NÃO VISLUMBRADO. MATÉRIA LEGAL DIVORCIADA DO QUADRO FÁTICO. LEGALIDADE QUE DEVE REINAR NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A controvérsia cinge-se em verificar se a parte requerente, em razão de alegada inadimplência do ente público requerido, recorrente, tem direito a receber o retroativo da reposição salarial no percentual de 4,68% concedida através da Lei Estadual n. 2.426, de 11/01/2011, e processada de com base Medida Provisória n. 33, de 10 de junho de 2015, referente a 1º/07/2011 a 30/04/2015, posteriormente convertida na Lei Estadual n. 2.984/2015.



    2. A Lei Estadual n. 2.426, de 11/01/2011 não resguarda o direito alegado pela recorrida em sua petição inicial; diferentemente, dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos referente à data-base de outubro de 2010, e não ao interstício de 1º/07/2011 a 11/04/2015. Até porque, pelo que se depreende, o período indicado é posterior à edição daquela legislação.



    3. Não obstante, lendo os dispositivos constantes da Lei Estadual 2.984, de 9/6/2015, decorrente da conversão da Medida Provisória n. 33/2015, não há concessão de revisão geral de 4,68%. A lei em comento apenas altera a Lei Estadual n. 2.822 e n. 2.823, ambas de 30/12/2013, que dispõe sobre os subsídios dos policiais e bombeiros militares do Estado do Tocantins, não se tratando de acordo e de parcelamento de débitos.



    4. O autor, recorrido, em sua inicial, é expresso ao afirmar que houve um acordo de parcelamento de uma dívida referente ao saldo remanescente do interstício de 1º/7/2011 a 30/4/2015, tendo a administração pública estadual, inclusive, efetuado o pagamento de algumas parcelas. Contudo, não se cuidou de desincumbir de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do CPC). Como as legislações invocadas não dão guarida à sua pretensão, deixou de trazer aos autos o suposto acordo e o eventual e extrajudicial reconhecimento do débito, que poderia dar-lhe razão.



    5. Pelo princípio da legalidade que deve reinar num Estado Democrático de Direito, sobretudo por ser um elemento fundante da administração pública, não há como reconhecer o direito alegado pelo recorrido.



    6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente